Tribunal: STF
Processo: AI 711304
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS ESTADUAIS 3.803/80 E
   7.145/97. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional
   suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido.
II -
   Para se chegar ao exame da alegada ofensa à Constituição, faz-se
   necessário analisar normas infraconstitucionais locais (Leis
   Estaduais 3.803/80 e 7.145/97), o que inviabiliza o
   extraordinário, a teor da Súmula 280 do STF. Precedentes.
III -
   Agravo regimental improvido.